Tribunal: TJSP
Processo: 0002898-40.2017.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO.

Pretendida, preliminarmente, a nulidade por ausência de curador quando de interrogatório na polícia. No mérito, a desclassificação para o delito de uso. Alternativamente, a redução da pena ao mínimo, aplicando-se o art. 26 do CP (por não ter plena capacidade de entendimento e discernimento) e pela confissão, com

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO.

Pretendida, preliminarmente, a nulidade por ausência de curador quando de interrogatório na polícia. No mérito, a desclassificação para o delito de uso. Alternativamente, a redução da pena ao mínimo, aplicando-se o art. 26 do CP (por não ter plena capacidade de entendimento e discernimento) e pela confissão, com cumprimento em regime domiciliar. Descabimento.

A) Nulidade. Ausência de curador no interrogatório extrajudicial. Inocorrência. Em razão da modificação ocorrida quanto a "menoridade relativa", pela Lei 10.01.2002 (Código Civil), que considera a pessoa habilitada para todos os atos da vida civil, ao completar 18 anos, e não mais 21 anos, como na redação do Código Civil de 1916, a jurisprudência e a doutrina vem preconizando a dispensa do curador. Nulidade não reconhecida.

B) Desclassificação para o delito de uso. Impossibilidade. O tráfico restou demonstrado pelos relatos coesos dos policiais civis, em consonância com a confissão da ré e as circunstâncias do caso. Não restou demonstrada a incapacidade da ré em ser dependente química, pois o documento acostado nada apontou nesse sentido. Ainda, nem foi pedida a realização de exame de sanidade. Além disso, há a materialidade atestada. Assim, mantida sua condenação por tráfico de drogas.

C) Redução da pena pela confissão. Descabimento. A atenuante da confissão deve ser considerada quando feita de forma total e demonstrando o condenado seu arrependimento, o que não ficou demonstrado nos autos.

D) Cumprimento da pena em regime domiciliar. Inadequação. A ré cometeu delito de gravidade concreta, equiparado a hediondo. Assim, com base na Lei 8072/90, com a redação da Lei 11.464/07, e art. 33, §3o, foi fixado o regime inicial fechado, único adequado à prevenção e repressão do delito.

E) Pena-base. Readequação necessária. Observando-se equívoco no cálculo, com contradição evidente (aplicou-se aumento para, depois, ignorá-lo no restante do cálculo), além da necessidade de se evitar alegação de indevido "bis in idem" com motivação de outra fase do cálculo, resta afastado expressamente o aumento ali imposto, sem reflexo, contudo, na pena final.

Parcial provimento, sem reflexo na pena.